Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018284-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR PANIZ - CPF: 171.724.461-00 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

(2) Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS);

(3) Analisando o recurso de apelação, constata-se que as razões do apelante rebatem o fundamento da sentença e, dessa forma, atende ao princípio da dileticidade. Deve, portanto, o recurso de apelação ser conhecido.

(4) Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Na origem, ação revisional de superendividamento c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela por ADEMIR PANIZ em face de BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A. e BANCO BONSUCESSO S.A., todos identificados nos autos, Comarca de Cuiabá.

Causa de pedir/pedido – Que efetuou junto aos Requeridos diversos empréstimos consignados sucessivos com desconto em folha de pagamento, perante o Estado de Mato Grosso, onde exerce a função de professor, possuindo duas cadeiras efetivas de matriculas 57843/7 e 57843/8. Que em levando em conta o mês de Março/2019, o Requerente possui 18 (dezoito) empréstimos consignados, nos holerites das duas cadeiras, com desconto em folha de pagamento, totalizando um desconto mensal em seus vencimentos no montante de R$ 4.991,05. Que os empréstimos consignados em folha de pagamento contraídos com os Requeridos, comprometem mais de 47,42% (Quarenta e sete) por cento, na primeira cadeira e 47,57% (quarenta e sete) por cento na segunda cadeira dos rendimentos líquidos do Requerente. Pretendeu a condenação dos bancos de se absterem de promoverem os descontos dos empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento, além do limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos (deduzidos a Previdência e o Imposto de Renda) da Requerente; Almejou, de igual forma, a condenação dos Requeridos nos ônus da sucumbência, bem ainda o benefício da gratuidade da justiça, na forma da lei.

Da sentença – Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedentes os pedidos. Condenou de igual sorte, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária (ID-47892000).

Sustenta o autor/apelante em grau recursal os seguintes aspectos: a) restou provando todos os abusivos contratos firmados entre as partes, que perfazem uma margem ilimitada no contra-cheque da Requerente, ultrapassando de longe a margem de 30% (trinta por cento) estabelecida em lei; b) no momento da contratação deveriam os apelados ter sido cautelosos em observar o limite de 30% (trinta por cento) previsto na legislação, de forma a evitar a abusividade praticada e c) ilegalidade dos descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito acima de 30 % (trinta por cento) em folha de pagamento do apelante (ID-47892002).

Nas contrarrazões apresentadas pelo BANCO DAYCOVAL a instituição financeira anota a ausência de requisitos necessárias para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e ilegitimidade passiva. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID 47892004).

O BANCO BMG apresentou contrarrazões alegando preliminar de ilegitimidade passiva e inobservância ao princípio da dialeticidade pelo autor/apelante, postulando, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 49329954).

Contrarrazões do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID 51071966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo ressai dos autos, o autor apelado é funcionário público estadual, recebendo em média, como proventos, em duas cadeiras que atua como professor, o valor bruto de R$15.068,42.

No entanto, ao longo dos anos o autor teria firmado com instituições financeiras requeridas diversos contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente cujos descontos estão sendo efetuados com ilegalidade, uma vez que estão acima da margem consignável de 30% (trinta por cento).

Arrimado na tese de que estaria enfrentando um quadro de “superendividamento” a comprometer totalmente sua renda mensal, o autor ajuizou a presente demanda, pleiteando que o somatório dos valores das parcelas mensais de todos os seus empréstimos não ultrapasse o patamar de 30% de seus vencimentos.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta o autor, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Do pedido de revogação da Gratuidade da justiça.

Conforme relatado, suscita prefacialmente o BANCO DAYCOVAL S/A a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, visto que percebe renda bruta na ordem de quinze mil reais, tendo, pois, plenas condições de arcar com as custas do processo.

No entanto, tais motivos não se mostram suficientes para a revogação da benesse outrora concedida.

Isso porque embora os rendimentos brutos do autor estejam muito acima da média do trabalhador ordinário, certo é que os vários descontos de parcelas de empréstimos consignados e com descontos em conta corrente, consoante demonstrado nos comprovantes de rendimentos de IDs. ns. 47888605 e 47888606, demonstram que sua renda mensal líquida é de aproximadamente R$ R$ 2.882,38 e R$ 2.718,39, e que, levando-se em consideração os documentos encartados ao caderno processual, aliados às despesas mensais essenciais, que respeitem a dignidade da pessoa humana, notória é a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais.

Diante disso, fica evidente que o autor enfrenta, de fato, dificuldades de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua saúde financeira.

Com isso, rejeito o pedido de revogação da justiça gratuita deferida ao apelado.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O apelado BANCO DAYCOVAL S.A. busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a responsável por aferir se os descontos incidentes sobre a conta da apelada ultrapassam o limite de 30% dos seus vencimentos.

De acordo com a lição do professor Humberto Theodoro Júnior, "legitimados no processo são os sujeito da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso de Direito Processual Civil; 41a Ed. editora Forense; Rio de Janeiro, 2004, pág. 57).

Nessa toada, evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

Ademais, tratando os autos de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de prestação dos serviços respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, razão pela qual a apelante é parte legítima para integrar a lide (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Alega o apelado BANCO BMG que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois conquanto o contrato objeto da lide tenha sido celebrado junto ao requerido, atualmente o contrato se encontra sob a gestão operacional do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa.

Contudo, conforme o próprio apelado confirma, o contrato foi firmado com a instituição bancária requerida.

Além disso, tem-se que o Banco Itaú BMG se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data deJulgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020) Grifei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração."(TJMT - N.U 0000227-75.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença.

No que tange à suscitação preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à requerida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar.

Do mérito recursal.

No mérito, ao analisar a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, evidente que o apelo não prospera.

O Decreto-Estatual no 3.008/2010, que trata das consignações em folha de pagamento, disciplinou em seu artigo 9o inciso, I, o percentual de 30% para consignação em folha de pagamento da remuneração liquida do servidor, in verbis:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I – as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

(...)

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo co o limite definido no inciso II”.

Trata-se de entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça de que os empréstimos em folha de pagamento devem se limitar a 30 % dos vencimentos do trabalhador. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo pois é circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. Inexistência de ofensa às Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 115.486/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 19/11/2013)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E DESCONTO DE DÉBITO COM CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA – APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO – MARGEM NÃO OBSERVADA – DESCONTOS LIMITADOS – NÃO OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS DESCONTOS AO MÁXIMO DE 45% DA RENDA LÍQUIDA DO SERVIDOR - PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS (BANCOS DAYCOVAL E BONSUCESSO). De acordo com os incisos I e III, do artigo 9o, do Decreto Estadual no. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos com desconto em folha e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Assim, não é possível haver desconto acima do limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida do servidor, à luz do Decreto Estadual n. 3008/2010. (Ap 179976/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMO DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrado que o empréstimo celebrado com o Banco não excede o limite legal de 30% do rendimento líquido, não há falar em limitação ou suspensão dos descontos em folha de pagamento. 2. Se não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, não se encontra amparo a revisão do contrato.” (AI 20152/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2013, Data da publicação no DJE 15/08/2013).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a orientação de que esta limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados, ou seja, aqueles com descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa, a exemplo de mútuos com descontos em conta corrente ou qualquer outro modo de amortização. Senão vejamos:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.[...] (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. [...]. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Esses mesmos limites de 30% para empréstimos consignados ordinários e 15% para os consignados relativos a cartão de crédito foram sendo reeditados nas legislações que se foram sucedendo.

É o que se verifica do art.13, incisos I e III, do Decreto Estadual no 2.279/2014, o art.14, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 240/2015, art. 14, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 303/2015, e art.24, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 691/2016, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda.

Extrai-se dos holerites apresentados na peça vestibular (ID 47888605 e 47888606) a existência de cobrança de empréstimo consignado e cartão de crédito pelos Bancos Agravados.

No caso, os últimos holerites trazidos pelo autor, referente ao mês de março de 2019 – referência D-007 (ID. n. 47888605), os seus proventos brutos eram de R$ 7.739,43, e o de referência D-006 era de R$ 7.328,99 (ID 47888606), totalizando um rendimento bruto no montante de R$ 15.068,42.

Com relação a referência D-007, excluídos os descontos compulsórios, como Imposto de Renda (R$ 1.447,71), contribuição previdenciária (R$851,33), encontraremos rendimentos líquidos do autor na ordem de R$ 5.540,39.

Em relação a referência D-006, excluídos os descontos compulsórios, como Imposto de Renda (R$ R$1.370,93), Contribuição previdenciária (R$806,18), encontraremos rendimentos líquidos do autor na ordem de R$ 5.151,88.

Logo, aplicando a regra básica de três, o percentual de 30% como margem consignável limite (art.24, inciso I, do Dec.Est. no 691/2016), tem-se que o somatório das prestações mensais dos vários contratos de empréstimo consignado ordinário deve chegar ao limite de R$1.662,117 (Referência D-007) (=R$ 5.540,39 x 30%) e R$1.545,56 (Referência D-006) (=R$5.151,88 X 30%).

Já a margem consignável para contratos de Cartão de crédito estará limitada a R$831,05 (referência D-007) (=R$ 5.540,39 X 15%) e R$ 772,78 (referência D-006) (=R$ 5.151,88 x 15%).

No caso, se somarmos os descontos de empréstimos consignados ordinários referência D-007, encontramos o importe de R$1.758,91 pouco acima do limite de R$ R$1.662,117.

Se somarmos os descontos de empréstimos consignados ordinários referência D-006, encontramos o importe de R$1.679,47 pouco acima do limite de R$ R$1.545,56.

Já no caso dos consignados de cartão de crédito, as parcelas mensais somadas atingem o importe de R$799,10(D-007) e R$755,10 (D-006), abaixo, portanto, do limite de R$831,05 e R$ 772,78, respectivamente.

Assim, foi demonstrado que o desconto supera o teto de 30% dos ganhos líquidos da autora relativo à margem de consignável.

Tal teto deve ser preservado, pois descontos acima dessa faixa põem em risco a subsistência do consumidor e de sua família, cuja não observância infringe o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, tendo em vista a impossibilidade das instituições financeiras em darem efetividade à decisão judicial, pois não possuem ingerência sobre o contracheque da parte autora, para o cumprimento da ordem judicial, deverá o juízo de primeiro grau determinar a expedição de ofício ao órgão pagador da parte autora/agravante, para limitar os descontos de acordo com a margem consignável.

Assim, o limite de descontos em folha dos empréstimos devem ficar limitado no percentual acima indicado, razão pela qual, deve ser provido o recurso para limitar os descontos em folha de pagamento da parte requerente de 30%(trinta por cento) das dívidas ali debitadas. Deverá o limite de 30% ser observado, devendo o Órgão Empregador reajustar tais descontos, observando o percentual de cada empréstimo. Os saldos remanescentes deverão os requeridos buscarem outra forma de recebimento. Fica excluído os consignados de cartão de crédito.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a ação, a fim de que os descontos adequem-se ao limite de 30% dos rendimentos da parte autora relativa aos empréstimos consignados, excluídos os consignados de cartão de crédito.

No caso, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86, do Código de Processo Civil. Por tais aspectos, ambas as partes responderão pelo pagamento dos custos processuais, ‘pro-rata’, na razão de 50% (cinqüenta por cento) e honorários advocatícios, este no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda a cada parte, devido ao advogado que patrocina a causa à parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021